Tribunal: TJDFT
Processo: 0740185-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740185-33.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EDSON PEREIRA DE NOVAIS RECORRIDO: IVAMAR CANDIDO MATOS DECISÃO EDSON PEREIRA DE NOVAIS pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 480, 489, §1o, inciso IV, 891 e 903, todos do Código de Processo Civil. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que a manutenção da avaliação desatualizada do bem prejudicada o recorrente, pois pode resultar em um valor de arrematação inferior ao valor real, ferindo, assim, o princípio da menor onerosidade ao devedor. Assevera que a falta de exigência de uma nova avaliação compromete a integridade do processo de arrematação. Alega que houve obscuridade na fundamentação da decisão judicial, pois não foram esclarecidos os motivos pelos quais foi considerada válida a avaliação do bem realizada em 2021 para a hasta pública ocorrida em 2023. Aduz, ainda, que o recorrente não teve a oportunidade de impugnar a avaliação no momento adequado, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Defende a urgência da concessão de efeito suspensivo ao apelo especial, porquanto, caso o processo não seja suspenso, o juízo de origem poderá determinar o prosseguimento do feito, com a transferência do imóvel ao arrematante, tornando inócua a discussão acerca da validade da arrematação. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a sobrestar a transferência do imóvel objeto do leilão para o arrematante até o julgamento da insurgência. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na TutCautAnt n. 583/AL, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado, DJe de 18/11/2024.) Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao agravo interno do recorrente sob o fundamento de que: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. BINÔMIO UTILIDADE. NECESSIDADE. PRESSUPOSTO INTRÍNSECO. AUSÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. EFEITOS DA PRECLUSÃO. ARREMATAÇÃO. BEM IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de processamento do agravo de instrumento interposto, à vista das alegadas irregularidades no procedimento de arrematação de bem imóvel. 2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 2.1. No exercício do juízo de admissibilidade, em que pese ser tempestivo e apropriado, verifica-se que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. 2.2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2.3. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.4. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. 2.5. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 3. A decisão interlocutória ora agravada destacou que o tema alusivo a arrematação do bem imóvel, já havia sido objeto de análise por meio de pronunciamentos judiciais anteriores. 3.1. Com efeito, o Juízo singular ressaltou de modo apropriado a ocorrência dos efeitos da preclusão em relação ao tema ora reiterado, sendo certo que na presente iniciativa recursal o agravante não se insurgiu contra a configuração do fenômeno processual da preclusão, pois se limitou a alegar, novamente, supostas irregularidades no curso do procedimento relativo ao “leilão judicial”. 4. A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. Por essa razão podem ser elencadas as seguintes modalidades: a) temporal; b) consumativa; e c) lógica. 5. Afigura-se evidente, portanto, a impossibilidade de deliberação judicial a respeito de questões já decididas anteriormente (artigos 505 e 507, ambos do CPC). 6. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o agravo de instrumento manejado pelo recorrente não está apto a superar a barreira do conhecimento. 7. Recurso desprovido. (ID 67235779) Em uma análise perfunctória, reputo ausente o fumus boni iuris, no tocante à suposta violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto é entendimento assente no STJ de que: “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). E, ainda, consoante jurisprudência do STJ “o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento” (AgInt no AREsp n. 1.931.742/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 13/6/2024). Em relação às supostas violações aos artigos 480, 891 e 903, todos do Código de Processo Civil, o acórdão vergastado sequer analisou a controvérsia à luz dos referidos dispositivos legais, atraindo a incidência da súmula 211/STJ. Ademais, para derruir as conclusões contidas no decisum recorrido acerca da preclusão da questão referente à impugnação do valor do imóvel seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula 7 do STJ. Dessa forma, verifica-se que não houve impugnação da avaliação do imóvel no momento processual oportuno, restando preclusa a discussão sobre a matéria. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da medida acautelatória demanda a presença concomitante dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC (AgInt nos EDcl na TutCautAnt n. 459/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/2024). Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise da questão atinente ao periculum in mora. Além disso, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007